Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-68.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009022-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 015.885.771-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009022-68.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA
DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc
. 1
. RELATÓRIO.
Dispensado o relat ório com fundamento no artigo
38 da Lei 9.099/1995.
2. FUNDAMENTO.
DECIDO.
2.1.
Relação
de
Consumo
e
Inversão

do

Ônus
da
Prova
. O
caso

em

apreço

retrata

nítida

relação
de
consumo
,
consubstanciada

na

prestação
de
serviços

pelo

fornecedor

ao

consumidor
fin
al,
nos

termos
do art. 2° e 3°,
do

Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Ademais
,
diante
da
alegação
de
negativação

indevida
,
torna
-se
necessária

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da parte
Reclamante
,
nos

termos
do art. 6°, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumid
or
.
2.2.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
.
2.2.1.
Gratuidade
de
Justiça
.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela parte
Reclamante
,
pois
o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe do pagamento de cust as e/ ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei n° 9099/95.
2.2.2. DA PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
Sustenta
a
reclamada
que
não

merece

prosperar
a
pretensão
da parte
autora
,
uma

vez
que
não

houve

procedimento
pela via
admi
nistrativa
,
inviabilizando
o
ingresso
no
poder

judiciário
.
Entretanto
, o
requerimento

administrativo

não

constitui

condição

essencial
a
propositura
da
ação
de
indenização

por

danos

morais
.

A

ausência
da
comprovação

não

exclui
a causa da
apreciação

pelo

jud
iciário

em

caso
de
lesão

ao

direito
,
conforme
o art.
5º,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal.

Posto

isso
, REJEITO a
preliminar
.
2.3.
Julgamento

Antecipado

do

Mérito
. O
processo
,
deste

modo
,
está

suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

prov
as
para o
julgamento
.
Diante
disso,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. 2.4.
Questões
de
Mérito
.
Trata
-se de AÇAO DE RESTITUIÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA
em

desfavor
de BANCO BRADESCO S.A,
informando
que é
correntista
da
empresa

Ré

há

anos
,
assim
,
recebe

seus

proventos
de
caráter

alimentar

na

Conta

Corrente
: 1150-9,
Agência
: 1458,
firmada

u
ma

relação

consumerista
e
cumprindo
com
seus

deveres
de forma regular.
Contudo
,
ao

analisar

sua

conta
,
identificou

em

seu

extrato

bancário

vários

débitos
de
tarifas
e outros
produtos
, as
quais

desconhece
à
sua

natureza
e
adesão
.

Por

esses

fatos

pleiteia
qu
e
o

Requerido
se
abstenha
de
realizar

os

referidos

descontos
,
pugna

pelo

cancelamento
dos
descontos
,
repetição
do
indébito
,
bem

como
a
condenação
do
réu

ao

pagamento
de
danos

morais

sofridos
.
Por

sua

vez
, a parte
Reclamada

relata
que a parte
autora

procede
u
com
contratação

destes

serviços
e
pra

comprovar

juntou

contrato

assinado

aos
autos e
extratos
de
movimentações

bancarias
.

Pois

bem
.
Da
análise
dos autos,
noto
que a parte
Reclamada

apresentou

documentos

comprovando

a

abertura
de
conta

bem

como
a
contrata
ção
dos
serviços

ora

discutidos

nesta

ação
,
demonstrando
a
higidez
das
cobranças
e
a

existência
da
relação

jurídica
e a
legitimidade
das
cobranças
.
Assim
, a
cobrança
é
legítima
e
isso

não

enseja

dano
moral.
Desta forma,
tenho
que a
relação

jurídica

e
a
leg
itimidade
dos
débitos

foram

comprovados

pelo

Reclamado
,
pelo
que
são

improcedentes

os

pedidos
de
devolução

em

dobro
e
danos

morais
. 3. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso

I,
do
Código
de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos
.
Sem

custas
e
honorários
de
sucumbência
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9099/95.

Publicada
e
registrada

elet
ronicamente
.

Intime
(
m)-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
. Marcia Olga Lucas
Reginato

Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do
Juíza

Le
iga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.
EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
sofreu

dano
moral e material
em

razão
de
desco
ntos

irregulares
e
indevidos

na

sua
conta
; b)o
termo
de
adesão

autoriza
a
cobrança
mensal de R$14,00,
por
é
m
,
existe
m

cobranças
no dobro do valor
em

vários

meses
; c)
contesta
a
cobrança
dos
valores

acima
do
pactuado
,
posto
que
não

foi

informado

q
ualquer

reajuste

ou

autorizad
a
a
majoração
da
cobrança
; d)
ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
,
capaz
de
ensejar
a
indenização

pelos

danos

causados
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANT
OS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
sufici
ente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

5.Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
,
com
assinatura

física
(ID 203401845/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
.
Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preco
niza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC. Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assin
aturas
, com
destaque

das características

diferenciativas
.
Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

6.
Importante

destacar
,

que
não

merece

prosperar
a
alegação

de que
os

descontos

foram

irregulares

ou
que
em

alguns

meses

foram

descontados

valores

acima
do
pactuado
,
porquanto

em

sua

inicial
o
reclamante

não

reconhece u a contratação e afir m ou que não

assinou

qualquer

contrato
.
Desse modo, a mudança da tese, n
o
recurso
,
caracteriza
inovação

recursal

e
ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
.
Portanto
, a
parte

recorrente

não

pode
se
utilizar
de
argumentos

novos
,
não

discutidos

nas

instâncias

inferiores
e que alteram, inclusive, a causa de pedir
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n.
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024